Tribunal: TJMT
Processo: 1024640-04.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024640-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MOYSES ANTONIO BOCCHI - CPF: 014.600.309-82 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual.

Constata-se a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da possibilidade de negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MOYSES ANTONIO BOCCHI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos Embargos à Execução nº 1015540-77.2022.8.11.0015, movido em seu desfavor por MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP, que deferiu o efeito suspensivo aos Embargos para suspender a Ação de Execução n.º 1009323-86.2020.8.11.0015.

Em suas razões, a parte agravante alega que os bens ofertados não garantem a execução, vez que o feito executório possui como objeto uma dívida nominal no importe de R$ 159.356,94 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), e que, nos termos do artigo 831, do CPC, é necessário que os bens ofertados para o fim de penhora devem englobar não apenas o valor nominal da dívida, mas também os juros, correção monetária e até mesmo os honorários advocatícios.

Aduz que a executada não apresentou qualquer prova, trazendo avaliação unilateral de suas valias, sequer indicando onde eles estariam localizados, os quais consistem em bens móveis, já utilizados, que apresentam elevado grau de dificuldade para serem comercializados.

Assevera que, na ordem de preferência de penhora, o dinheiro se mostra a primeira opção, conforme previsto no artigo 835, I, e § 1º, do CPC, sendo garantido ao Exequente a rejeição dos bens ofertados pelos devedores.

Sustenta que a plausibilidade jurídica para a concessão do pedido não se encontra devidamente caracterizada.

Nesses termos, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja revogado o efeito suspensivo, atribuído à Execução nº 1009323-86.2020.8.11.0015 e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 153089693).

Contraminuta da parte agravada (ID 153719155).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por MOYSES ANTONIO BOCCHI em face de MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, com base em título executivo extrajudicial, entabulado em 05/09/2019, alegando que as partes firmaram instrumento, cujo objeto se tratava da venda de soja em grãos, com entrega antecipada e pagamento futuro.

Afirma que a data para a retirada da totalidade de 20.000 (vinte mil) sacas de 60 kg (sessenta quilos), perfazendo 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilos) de soja, foi estipulada para 24/04/2020 e o pagamento do montante de R$1.320.580,00 (um milhão trezentos e vinte mil quinhentos e oitenta reais) previsto para 30/06/2020.

Anota que na data a Executada procedeu à retirada dos produtos agrícolas na totalidade do valor previsto no contrato, porém, efetuou pagamento parcial dos valores no importe de R$523.532,82 (quinhentos e vinte e três mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), correspondendo à 7.716 sacas de Soja, acarretando um saldo devedor no montante de R$797.047,18 (setecentos e noventa e sete mil e quarenta e sete reais e dezoito centavos).

Assim, requereu a citação do Executado via oficial de justiça para que no prazo de 3 (três) dias efetue o pagamento do débito no valor de R$880.976,24 (oitocentos e oitenta mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), consoante cálculo realizado até 16 de julho de 2020 (doc.01), acrescidos a partir desta data de juros, correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, sob pena de não o fazendo, seja o bem arrestado convertido em penhora ou penhorados bens necessários para garantia do pagamento da dívida executada.

Antes da análise do pedido, a Exequente aditou a inicial para informar que a Executada realizou o pagamento de R$ 500.000,60 (quinhentos mil reais e sessenta centavos), de modo que, da totalidade da dívida de R$1.320.580,00 (um milhão trezentos e vinte mil quinhentos e oitenta reais), restam adimplidos R$1.297.047,78 (um milhão duzentos e noventa e sete mil e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), culminando na diminuição do saldo devedor, que agora totaliza R$ 26.010,16 (vinte e seis mil e dez reais e dezesseis centavos), acrescidos da cláusula penal e juros moratórios.

Em novo pedido de aditamento, a Exequente aduziu que as partes entabularam na “Cláusula 9ª”, item “9.2”, que a multa penal, pelo descumprimento das cláusulas indicadas no instrumento, seria de R$135.700,00 (cento e trinta e cinco mil e setecentos reais), sobre o valor total do produto, de modo que o total da Execução é de R$ 159.356,94 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Citada, a parte Executada ofereceu à penhora bens móveis a fim de garantir o juízo que, somados, alcançam a quantia de R$ 164.265,00 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais).

Em 16/08/2022, o Magistrado a quo determinou a intimação da Exequente para se manifestar acerca dos bens ofertados pela devedora, em 05 dias.

A parte Executada ajuizou os Embargos à Execução nº. 1015540-77.2022.811.0015, alegando, preliminarmente, nulidade da execução pela ausência de título certo, liquido e exigível, bem como excesso de execução.

Postulou, ainda, liminar de suspensão do feito executivo, ante a oferta de bens à penhora nos autos executivos, os quais foram determinados sejam penhorados mediante termo nos autos, a fim de promover a garantia da execução.

Certificado o decurso do prazo para que parte Exequente manifestasse sobre os bens oferecidos pela parte executada, embora intimada da decisão (ID 100383160).

Ante a inexistência de recusa justificável pela parte credora, o Juízo a quo determinou a penhora dos bens indicados pelo executado, mediante termo, conforme avaliação por este apresentada.

Ao receber os Embargos à Execução, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos e acolheu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC, ante a garantia efetivada na execução mediante penhora, suficiente e idônea, somado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Irresignada, a parte Exequente/Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida.

No presente caso, verifica-se que nos embargos à execução a agravada ataca a regularidade quanto as assinaturas das testemunhas postas a posteriori no contrato de compra e venda de soja em grãos firmado entre as partes, pugnando pela sua nulidade, além de alegar exceção de contrato não cumprido em razão de que não foi colacionada prova inequívoca relativa ao cumprimento das obrigações contratuais pela própria parte Embargada.

Outrossim, o feito executório possui como objeto uma dívida nominal no importe de R$ 159.356,94, tendo sido indicado bens pelo embargante/agravado, que foram aceitos pelo juízo na ação executiva (proc. n. 1009323-86.2020.8.11.0015), depois de ofertada oportunidade para o exequente manifestar aceitação, quedando-se inerte (ID 100383160-origem), tendo sido determinada a penhora dos seguintes bens: 01 SERVIDOR DELL R540 XEON 3106 16 GB 2X2TB DVDRW 3 ANOS ON SITE 192DYR2, avaliado em R$ 14.999,00 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais) Nota Fiscal nº 000.01.435; (ii) 01 TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL75 EXITUS 02 01 03 MARCA NEW HOLLAND, avaliado em R$ 77.500,00 (setenta e sete mil quinhentos reais) Nota Fiscal nº 4289318; (iii) 01 CARRO FIAT MOBI WAY FLEX 5P/75CV, DE COR BRANCA, PLACA QCP-3377, RENAVAM 01129190800, avaliado na tabela FIPE em R$ 33.919,00 (trinta e três mil novecentos e dezenove reais); (iv) 01 CARRO FIAT MOBI WAY FLEX 5P/75CV, DE COR BRANCA, PLACA QCC-0811, RENAVAM 0112919080001219003686, ano 2020, avaliado na tabela FIPE em R$ 37.847,00 (trinta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais).

Referidos bens, como bem salientou o magistrado de origem “evidenciam, a priori, a idoneidade penhora, a demonstrar o resguardo dos interesses da embargada”.

Ademais, inevitável a constatação da preclusão temporal, uma vez que, conforme certidão de ID
100383160, houve o decurso do prazo para que parte Exequente manifestasse sobre os bens oferecidos pela parte executada, embora intimada da decisão.

Verifica-se, assim, a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da possibilidade de negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto, estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA. Agravo improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2031508-95.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, 36ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, DE AFRONTA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – TEMERIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 919, § 1º do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.” (TJ-MT, RAI nº 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
não merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023